Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711944-80.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GESILANE DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: NATURA COSMETICOS S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GESILANE DOS SANTOS SILVA contra o v. acórdão exarado sob o ID 54377463 pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante apenas para reconhecer a prescrição dos débitos discutidos na inicial. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 54745825, sustenta que estariam configuradas omissão e contradição no v. acórdão recorrido, em relação à fixação da verba sucumbencial, na medida em que a parte embargante sucumbiu apenas em relação ao pedido indenizatório. Destaca, ademais, que o indeferimento do pedido de dano moral não implica em sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 às 14:10:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora